Tribunal: STF
Processo: HC 197076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Glauber Bez, em favor de Renato Silvestre Cesar, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou indeferiu liminarmente o HC 639.854/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 1.12.2020, convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003..
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP e no STJ, alegando, em, suma, insuficiência de fundamentação do decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão em flagrante.
    Aduz, também, que a manutenção do paciente no estabelecimento prisional incorre em iminente risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), em face da atual pandemia. 
    Ambos foram denegados. (eDOC 4 e 5)
    Neste writ, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a primariedade do réu, sua ocupação lícita e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que embora não sirvam fundamentos genéricos para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    No caso, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública considerando as circunstâncias do crime, já que, segundo o boletim de ocorrência, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, teriam sido encontrados 356,2 gramas de maconha, 13 gramas de cocaína acondicionados em “supositórios” e uma arma de fogo sob posse do paciente. Destaco:
    “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Segundo o apurado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi realizada vistoria no endereço constante da ordem, oportunidade em que foram encontrados diversos entorpecentes, bem como uma arma de fogo, tudo pertencente ao indiciado. O crime em análise permite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A conduta não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, porém, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia. Restaram preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, porque se faz necessária a segregação do autuado para a garantida da ordem pública, na medida em que a sociedade brasileira sente, cada vez mais, inconformada e desesperançosa, a impunidade para todo e qualquer ato criminoso. A mentalidade da relativização dos valores e a tendência de se exculpar todo e qualquer conduta tipificada como crime, tem esvaziado a justiça criminal, fomentando, inexoravelmente, a prática de ilícitos. A prisão do agente surpreendido em flagrante, e sua manutenção, implica no oposto desse pernicioso mecanismo, dando uma clara demonstração ao criminoso do erro cometido e um alento à sociedade de bem. O delito em exame atormenta toda a sociedade, prejudicando-a de diversos modos, fomentando uma diversidade de outros crimes e, assim, por expressa autorização legal, permite a decretação da prisão preventiva. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação do(s) custodiado(s) ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual”. (eDOC 6) 
    Nesse passo, não há se falar em não configuração, na espécie, de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar desponta imprescindível, independente de suas condições pessoais, não só para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pelos motivos relacionados pela i. autoridade impetrada, não podendo dar lugar, consequentemente, a nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ou à liberdade provisória, que, no caso, se revelam inadequadas e insuficientes.
    Feitas essas considerações, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente